Tribunal: TJES
Processo: 5000654-84.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000654-84.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: NAELIA BONFIM DOS SANTOS
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº.
5000654-84.2022.8.08.0048

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDA: NAELIA BOMFIM DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: A SRA. JUÍZA DE DIREITO

FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/requerida em face de
sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando nulidade no procedimento TOI (nº 3517455) e inexigibilidade de cobrança de débitos decorrentes deste, contudo, improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar a regularidade do TOI, com pedido contraposto para condenar a autora ao pagamento da cobrança correspondente deste.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Devidamente
intimada, a parte
contrária apresent
ou
contrarrazões recursais.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
em 01
/03/2021
houve inspeção na unidade consumidora (instalação nº
752681
), tendo os técnicos da recorrente/requerida constatado a existência de irregularidades na medição, culminando na lavratura do TOI nº
3517455
, referente ao período de 07/2019 a 02/2021 no valor de 7.383,09 (sete mil, trezentos e oitenta e três reais e nove centavos), e, entendendo a autora pela irregularidade do procedimento e das cobranças decorrentes, postulou declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de que ao realizar inspeção de rotina restou constatada irregularidade provocada por intervenção de terceiros, conforme TOI (ID. 2720637), de modo que a energia não fosse contabilizada totalmente e procedeu com o refaturamento do consumo não cobrado, contudo, ressalta-se que,
em análise detida dos autos, é possível observar que não há oscilação significativa de leitura no período supostamente irregular e no período regular,

o que indica a ausência de
irregularidade
na instalação
,
tampouco a prática de conduta ilícita do consumidor,
haja vista que não se beneficiou com alegada mudança na leitura de energia.

Em outras palavras, não há sentido reconhecer a existência de irregularidades na instalação quando o faturamento após a inspeção se mostra equiparado ao faturamento consumido antes da inspeção, indaga-se: por qual razão o recorrido promoveria alteração no padrão de energia sem que o consumo reduzisse?

Desse modo, considerando a manutenção do padrão de consumo de energia, antes e após a inspeção, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer a ausência de irregularidades na instalação do recorrido, mantida a sentença quanto à declaração de nulidade do TOI.

Por fim, quanto à análise do pedido contraposto referente à condenação autoral ao pagamento do débito em questão ante alegada legalidade do TOI, observa-se que tal procedimento foi realizado de forma irregular, não observando
prescrições do art. 129 da Resolução 414 da ANEEL
, além de que insubsistente em demonstrar alegada irregularidade,
motivo pelo qual comunga-se com a r. sentença que declarou inexistência de débito ante a irregularidade do TOI.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA
PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença, nos termos do art. 46 e
da Lei 9.099/95.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
15
% do valor da causa
(R$5.000,00)
, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.